Tribunal: TJBA
Processo: 8003604-38.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003604-38.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JURACI NOGUEIRA ALVES FILHO e outros

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, HELDER DE JESUS DE BRITTO

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). INSCRIÇÃO SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DÉBITO LEGÍTIMO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. MANUTENÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de apelações simultâneas, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. A sentença determinou a exclusão do nome do autor do cadastro do SCR/SISBACEN, sob pena de multa, mas rejeitou o pleito indenizatório. O banco alegou cerceamento de defesa e impugnou a gratuidade da justiça, enquanto o autor pleiteou reforma quanto à improcedência do pedido de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) as preliminares de ausência de dialeticidade recursal e impugnação da gratuidade da justiça; (ii) a validade da inscrição do nome do consumidor no SCR sem prévia notificação; (iii) a existência de dano moral passível de indenização decorrente dessa inscrição; (iv) o cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide e (v) a legalidade da multa cominatória imposta para o caso de descumprimento da obrigação de fazer; .

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminares rejeitadas

3.1. A gratuidade da justiça foi corretamente concedida, tendo em vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, não infirmada por prova em contrário.

3.2 Não se verificou ausência de dialeticidade recursal, pois as razões recursais atacam os fundamentos da sentença.

4. Mérito

4.1. É obrigatória a notificação do consumidor antes da inclusão de seus dados no cadastro do SCR, conforme art. 15 da Resolução CMN nº 5037/2022 e art. 43, § 2º, do CDC.A ausência de notificação prévia foi reconhecida nos autos, legitimando a ordem judicial de exclusão do nome do autor do cadastro.
4.2. Não houve demonstração de nexo causal entre a inscrição e prejuízo concreto. A ausência de notificação, por si só, em se tratando de dívida legítima, não enseja reparação por danos morais, consoante jurisprudência consolidada. Inexistem elementos que demonstrem violação à honra subjetiva do autor ou efetiva recusa de crédito em razão da anotação.
4.3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento

4.4. A multa fixada (R$ 50,00 mensais, até o limite de R$ 5.000,00) atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequada à finalidade coercitiva da ordem judicial.

4.5. Reconhecida a sucumbência recíproca, fixando-se os honorários advocatícios em R$ 1.300,00 para cada parte, com rateio das custas, observada a gratuidade concedida ao autor.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, rejeitam-se as preliminares, conhece-se dos recursos de apelação e, no mérito, nega-se-lhes provimento, mantendo-se integralmente a sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003604-38.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante/apelado JURACI NOGUEIRA ALVES FILHO e BANCO BRADESCO CARTOES S.A..

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO, nos termos do voto da relatora.

Sala das sessões - data registrada no sistema.